Tribunal: TJES
Processo: 5004418-48.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004418-48.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004418-48.2025.8.08.0024

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA RECURSAL

RECORRENTE:
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE AO CONDUTOR. NULIDADE PARCIAL DO PROCEDIMENTO. DETERMINAÇÃO PARA REFAZIMENTO DO ATO NOTIFICATÓRIO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA E LEGAL DO VÍCIO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 - Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de anulação de auto de infração de trânsito. O juízo de origem, ao reconhecer a nulidade da notificação de penalidade por ter sido enviada apenas ao proprietário do veículo e não ao condutor infrator, determinou a retirada da pontuação e ordenou que a autoridade de trânsito refizesse o ato notificatório.

2 - O recorrente alega que a determinação para refazer a notificação configura julgamento
extra petita
, pois não constou do pedido inicial, e sustenta a ocorrência de decadência do direito da Administração de punir, requerendo a anulação integral do auto de infração e de todos os seus efeitos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A controvérsia central consiste em definir se a determinação judicial para que a autoridade de trânsito refaça a notificação de penalidade, após o reconhecimento de sua nulidade por vício de destinatário, caracteriza julgamento
extra petita
ou se é uma consequência jurídica da anulação parcial do ato administrativo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - A determinação para o refazimento do ato notificatório não configura julgamento
extra petita
. Trata-se de uma consequência lógica e legal do reconhecimento da nulidade do procedimento a partir da notificação. O vício formal, no caso, a falha na comunicação ao condutor, invalida os atos subsequentes, mas não necessariamente o auto de infração em si, que permanece hígido.

5 - A decisão está em conformidade com o artigo 31 da Resolução CONTRAN nº 918/2022, que expressamente autoriza a autoridade de trânsito a refazer o ato em caso de falha nas notificações, observados os prazos prescricionais.

6 - A medida adotada pelo juízo de origem prestigia os princípios do contraditório, da ampla defesa e do aproveitamento dos atos administrativos, pois, ao invés de extinguir a pretensão punitiva por um erro sanável, determina a correção do procedimento para garantir ao infrator o pleno exercício de seu direito de defesa.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese
: A determinação judicial para que a autoridade de trânsito refaça a notificação de penalidade, em virtude de vício formal reconhecido, não configura julgamento
extra petita
, mas sim uma consequência lógica e legal destinada a sanar a irregularidade procedimental, em conformidade com o artigo 31 da Resolução CONTRAN nº 918/2022.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA
(ID 18756240) contra a sentença (ID 18755482) que julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado na Ação Anulatória ajuizada em face do
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
.

O autor, ora recorrente, ajuizou a ação visando a anulação do auto de infração de trânsito (AIT) nº BA00290808, lavrado em 10 de maio de 2023, pela infração ao artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (recusa ao teste do etilômetro). Alegou, em síntese, a nulidade do procedimento por não ter sido notificado da penalidade, que foi enviada unicamente ao proprietário do veículo, embora ele, autor, tenha sido identificado como o condutor no momento da autuação.

A sentença de origem reconheceu a irregularidade na notificação e julgou o pedido parcialmente procedente para:
“reconhecer a nulidade do auto de infração de trânsito BA00290808 a partir da notificação de penalidade encaminhada ao proprietário, devendo o Requerido retirar a pontuação do prontuário do Requerente e refazer a notificação de penalidade ao Requerente Paulo Sergio Rodrigues da Silva na forma da Resolução 918/2022 do Contran”
.

O recorrente opôs Embargos de Declaração (ID 18755483), alegando que a decisão foi
extra petita
ao determinar o refazimento da notificação, o que não foi objeto do pedido. Os embargos foram rejeitados pela decisão de ID 18756239.

Inconformado, o recorrente interpõe o presente recurso, reiterando o argumento de julgamento
extra petita
e sustentando a impossibilidade de renovação do ato notificatório pela ocorrência da decadência. Pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a nulidade integral do AIT e de todos os seus efeitos.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 18756244), defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que a ordem para refazer a notificação é uma consequência legal do vício apontado e não configura decisão fora dos limites do pedido.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Conheço
do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, com base nos documentos de ID 18756241 e 18756242, que demonstram a hipossuficiência.

Recebo o recurso em seu efeito devolutivo, conforme o artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

II - Mérito

A sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Art. 46, Lei nº 9.099/95.
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO 11 – TJES.
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O juízo sentenciante analisou adequadamente as provas e aplicou o direito de forma correta. As razões apresentadas pelo recorrente não são suficientes para modificar o entendimento adotado.

A controvérsia reside na alegação do recorrente de que a determinação para o DER/ES refazer a notificação de penalidade configura julgamento
extra petita
, pois tal medida não foi solicitada na petição inicial.

Contudo, a argumentação não se sustenta. A determinação judicial para a renovação do ato notificatório não representa a concessão de algo diverso do pedido, mas sim uma
consequência lógica e legal do reconhecimento da nulidade parcial do procedimento administrativo
.

A sentença, ao identificar a falha na notificação de penalidade, que, em infrações de responsabilidade do condutor, deve ser a ele dirigida para garantir o contraditório e a ampla defesa, atuou para corrigir o vício, em estrita conformidade com a legislação de trânsito. O
artigo 31 da Resolução nº 918/2022 do CONTRAN
estabelece expressamente:

Art. 31. No caso de falha nas notificações previstas nesta Resolução, a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais.

Dessa forma, a decisão de origem aplicou corretamente a norma que rege a matéria, o vício na notificação anula os atos que dela dependem, mas não macula, necessariamente, a validade do auto de infração em si. A correção do procedimento, com a reabertura do prazo para defesa, é a medida que melhor se alinha aos princípios do devido processo legal e do aproveitamento dos atos administrativos.

Como bem destacou a sentença recorrida:

“Logo, tendo sido o condutor abordado e identificado, em que pese a inexistência de nulidade no auto de infração de trânsito, entendo pela impossibilidade de atribuição da pontuação do referido auto de infração para fins de penalização do Requerente antes de esgotada a esfera administrativa como se vê do artigo 290, do CTB, de modo que prospera a pretensão nesse particular. [...] Assim sendo, entendo que a pontuação decorrente do auto de infração de trânsito BA00290808 não pode prevalecer no renach enquanto não for regularizada a efetiva ciência ao condutor,
cabendo ao Requerido refazer o referido ato a partir da notificação de penalidade, reabrindo o prazo para o Requerente dela se defender
.” (ID 18755482)

Portanto, não se trata de decisão
extra petita
, mas de uma decorrência lógica do comando decisório, que visa restaurar a legalidade do procedimento e garantir ao recorrente a oportunidade de defesa que lhe foi suprimida. A anulação completa do auto de infração, como pretende o recorrente, seria uma medida desproporcional diante de um vício eminentemente sanável.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)